Tribunal: TJSP
Processo: 1516392-24.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1516392-24.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CRISTIAN
DERICK FELIX DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516392-24.2019.8.26.0050 -Voto no 48.011
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1516392-24.2019.8.26.0050
COMARCA: SÃO PAULO 11a VARA CRIMINAL
APELANTE(s): CRISTIAN DERICK FELIX DE SOUZA
APELADO(a)(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 48.011
Apelação Criminal
TENTATIVA DE ROUBO Autoria e
materialidade delitiva demonstradas
PENAS Corretamente fixadas Regime inicial fechado.
RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 64/68, acrescenta-se que
a ação penal foi julgada procedente para condenar o réu CRISTIAN DERICK
FELIX DE SOUZA como incurso no artigo 157, “caput”, c.c o art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime
inicial fechado, e a pena pecuniária de 6 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do
salário mínimo vigente à época dos fatos.
Inconformado, o réu recorre, postulando alteração para o
regime inicial aberto, alegando, em síntese, que a gravidade abstrata do delito
não constitui motivação para imposição de regime mais severo (fls. 77/82).
Apresentadas contrarrazões (fls. 86/87), o recurso foi
regularmente processado e, nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 95/100).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, a materialidade delitiva esteja comprovada pelo
boletim de ocorrência (fls. 2/4), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 9/10),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516392-24.2019.8.26.0050 -Voto no 48.011
3
bem como pela prova oral colhida.
A autoria é certa.
Finda a instrução criminal, restou demonstrado que o réu, no
dia 24 de maio de 2019, por volta de 12h20, nesta Capital, tentou subtrair para si,
mediante grave ameaça e violência, um celular da vítima Gislaine B. de A.,
somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
No caso em tela, o acusado insurge-se, tão somente, quanto
ao regime prisional imposto, razão pela qual o presente recurso será analisado
em face do princípio “tantum devolutum quantum appellatum”.
Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que a pena-base
foi fixada no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor
unitário mínimo, por ser o réu primário.
Na segunda fase, não foi reconhecida a atenuante de
confissão espontânea, uma vez que, embora o réu tenha admitido tentativa de
subtração do celular da vítima, negou o emprego de violência contra a pessoa.
Na terceira fase, em razão da tentativa, houve redução em
1/3, totalizando 2 anos e 8 meses de reclusão e 6 dias-multa, no valor unitário
mínimo, considerado o “iter criminis” percorrido, que em muito se aproximou da
consumação.
Descabido o pedido de alteração para o regime inicial
aberto, eis que o inicial fechado foi corretamente fixado, considerada a gravidade
do crime cometido, a personalidade desvirtuada do réu e sua periculosidade.
O entendimento desta Colenda Câmara é pacífico no
sentido de que o regime prisional adequado aos crimes de roubo é o inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516392-24.2019.8.26.0050 -Voto no 48.011
4
fechado.
O art. 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal dispõe que o
condenado poderá, desde o princípio, cumprir a pena em regime inicial aberto,
quando a pena seja igual ou inferior a 4 anos.
Entretanto, tal dispositivo deve contar com a observância do
seu § 3o, que dispõe: “A determinação do regime inicial de cumprimento da
pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste
Código”, o que justificaria a fixação do regime inicial fechado no presente caso.
Isso porque o crime praticado é grave. No crime de roubo,
mais que o valor do bem subtraído, a vilania do agente, por si só, justifica a
fixação de regime prisional mais gravoso.
Além do mais, o crime de roubo tem gerado grande temor
nas pessoas, chegando mesmo, alguns indivíduos, nem sequer saírem de suas
casas ao anoitecer.
No presente caso, embora o recorrente seja primário, é certo
que a violência empregada extrapolou à exigida pelo tipo penal para
caracterização do delito, eis que, segundo relato da ofendida, enquanto
CRISTIAN segurava o celular dela com uma mão, puxava os cabelos dela com a
outra, sendo que somente conseguiu se desvencilhar porque populares a
socorreram e passaram a agredir o réu, que logo caiu, porque estava sob efeito
de drogas.
Além disso, o acusado responde a outro processo, por furto
qualificado, suspenso pelo artigo 366 do CPP (fls. 21), o que denota sua
personalidade voltada à prática de crimes contra o patrimônio, merecendo maior
reprovabilidade Estatal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1516392-24.2019.8.26.0050 -Voto no 48.011
5
Assim, o acusado não possui méritos para ser beneficiado
com regime prisional mais brando.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator